Tribunal: TJES
Processo: 5001020-49.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-49.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA e outros

APELADO: JADYR RODRIGUES GOBBI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE F. CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento de custas processuais eventualmente adiantadas pelo embargante. O Município sustenta que não deu causa à extinção do feito e que, por ser Fazenda Pública, seria isento do pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir quem deve arcar com os honorários advocatícios diante da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §10, do CPC determina que, em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, de modo que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

A extinção da execução fiscal se deu por erro do Município ao incluir parte ilegítima no polo passivo, sem a devida verificação da titularidade dos imóveis, razão pela qual os embargos à execução foram provocados por conduta atribuível ao ente fazendário.

A Fazenda Pública, conforme o art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80, é isenta do pagamento de custas processuais. No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo impõe a obrigação de ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, quando vencida, entendimento reafirmado no Tema 202/STJ.

Assim, deve o Município ressarcir eventuais custas antecipadas pelo embargante, ainda que não pague diretamente custas ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

O ente fazendário que ajuíza execução fiscal contra parte ilegítima deve arcar com os honorários advocatícios fixados em embargos opostos como consequência direta de sua conduta processual.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, mas deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 e do Tema 202 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, e 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 39, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema 202); TJES, AC nº 5003249-70.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001020-49.2024.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ESPÓLIO DE JADYR RODRIGUES GOBBI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE F. CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Viana em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que julgou extinto os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (id. 16576109) aponta que a perda superveniente do objeto não foi causada pelo Município, e, por isso, não deve pagar honorários e ressarcir eventuais custas adiantadas pelo embargante.

Sustenta, ainda, ser indevido o ressarcimento de custas processuais, por ser a Fazenda Pública isenta de tal pagamento.

Por fim, pugna pela aplicação do princípio da sucumbência para a fixação de honorários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos à execução extintos em decorrência da extinção do processo de execução fiscal vinculado a este feito.

Em relação à fixação dos honorários em caso de perda do objeto do processo, o CPC dispõe, em seu art. 85, §10, que se aplica o princípio da causalidade, ou seja, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, motivo pelo qual não se deve aplicar o princípio da sucumbência.

Sob tal premissa, verifica-se que a execução fiscal, que deu origem aos presentes embargos, foi extinta por não ter o Município diligenciado acerca da correta formação do polo passivo do processo, assegurando-se de que o executado detinha a propriedade dos imóveis.

Não há que se falar em desídia por parte do apelado em proceder à troca da titularidade do imóvel perante a administração municipal, posto que, como se depreende dos autos, houve a realização de diligências no sentido de promover a regularização da situação cadastral do imóvel.

Sendo assim, fica evidenciado que foi o Município que deu causa à oposição destes embargos, por ter proposto uma ação de execução fiscal, incluindo no polo passivo sujeito ilegítimo, motivo pelo qual, pelo princípio da causalidade, deve pagar honorários à causídica do apelado.

Quanto ao pedido de isenção do ressarcimento de custas, entendo que razão não assiste ao apelante, dado que, não obstante o
caput
do art. 39, da Lei 6.830/80, dispense a Fazenda Pública do pagamento de custas, o parágrafo único do referido artigo dispõe que
“se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”
.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 202/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS PARA AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. (...) III. Razões de decidir
o art. 39 da Lei de execuções fiscais assegura à Fazenda Pública a isenção do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, exigindo apenas o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, em caso de sucumbência
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.107.543/SP (tema 202), firmou entendimento de que essa isenção se aplica mesmo nas hipóteses de tramitação do feito perante a Justiça Estadual, reafirmando a eficácia do art. 39 da LEF. A condenação do município de vitória ao pagamento de custas processuais contraria o entendimento consolidado no tema 202/STJ, razão pela qual se impõe o juízo de retratação, para afastar a condenação quanto às custas e custas remanescentes, limitando a obrigação do ente público ao eventual ressarcimento das despesas adiantadas pela parte vencedora. A omissão do acórdão quanto ao ponto justifica a interposição dos embargos de declaração, sendo legítima sua utilização para corrigir a obscuridade verificada. lV. Dispositivo e tese embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: A Fazenda Pública, em ações de execução fiscal, é isenta do pagamento de custas processuais, ainda que a ação tramite perante a Justiça Estadual, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80 e o tema 202 do STJ.
A Fazenda Pública somente deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, se vencida, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei de execuções fiscais.
(...)

(TJES; AC 5003249-70.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/06/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)